Tribunal: TJDFT
Processo: 0009610-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009610-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EWERTON AZEVEDO MINEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 10 (dez) dias, esclareça o credor EWERTON AZEVEDO MINEIRO sobre a petição ID 19550195, principalmente se mantém o interesse no acordo direto para pagamento do presente precatório com deságio de quarenta por cento ou se vai requerer no juízo da execução o cancelamento deste precatório e a expedição de requisição de pequeno valor em sua substituição. Cumpre destacar, por oportuno, que é da competência do juízo da execução decidir sobre o cancelamento do precatório e sua substituição por requisição de pequeno valor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios